Tribunal: TCU
Processo: 000.093/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica/Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas (IAB/PI) (no da TCE no sistema: 1123/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 12109/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Antônio Roberto Rodrigues Goes da Silva e João Henrique Rodrigues Pimentel, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre o conhecimento da irregularidade ( 18/9/2009 - peça 2) e a notificação dos responsáveis ( 1o/7/2021 - peça 20), não havendo prática de atos processuais com eficácia interruptiva nesse intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 000.093/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Roberto Rodrigues Goes da Silva (XXX.042.222-XX) e Joao Henrique Rodrigues Pimentel (XXX.963.252-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Macapá - AP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.